Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-08.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004304-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WESLEY DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 094.831.831-70 (PACIENTE), 3ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA - 34 (TRINTA E QUATRO) PORÇÕES DE BASTA BASE DE COCAÍNA TOTALIZANDO 16 GRAMAS - AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DO DECRETO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS.

1. Verificado que acusado é tecnicamente primário, menor de 21 anos, que a quantidade de droga não é expressiva, a ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a manutenção da prisão preventiva não se revela necessária e adequada ao caso, podendo esta ser substituída por medidas cautelares menos severas.

2
.

Ordem concedida
em parte,
para
revogar a prisão preventiva do p
aciente,
fixa
ndo
, contudo,

medidas cautelares menos onerosas,
sem prejuízo de outras a serem
estabelecidas pelo juízo
de primeiro
grau
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por Gláucio Araújo de Souza em benefício de
WESLEY DA SILVA NASCIMENTO
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000638-72.2024.8.11.0008, que ordenou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva, sendo o paciente menor de 21 (vinte e um) anos, primário, possuidor de ocupação lícita e residência fixa.

Aduz, ainda, que a quantidade de droga apreendida foi ínfima (16 gramas) e que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, no entanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi prolatada de forma genérica, baseando-se na gravidade abstrata do delito.

Outrossim, sustenta que o paciente não participa de organização criminosa e que os únicos 02 (dois) registros criminais existentes contra o paciente tratam-se de delitos de posse de drogas para consumo pessoal e foram arquivados a requerimento do Ministério Público Estadual.

Entende pela desproporcionalidade em se impor a custódia preventiva, pois na hipótese dos autos não está excluída a possibilidade de ser assegurado ao paciente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o que descarta uma possível condenação em regime inicial fechado, configurando, assim, a alegada afronta ao princípio da homogeneidade das prisões.

Por fim sustenta que não foi demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva o “
periculum libertatis
” do paciente, de maneira que a imposição de medidas cautelares em seu favor se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pugnando pelo deferimento liminar e, no mérito, pela concessão da ordem.

Writ
instruído

com os documentos de Id. 203780225 a 203780233.

O pedido de liminar para que fosse revogada a prisão preventiva, “
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” foi indeferido sem sede de plantão por Sua Excelência, o Des. Marcos Machado (Id. 203782688).

Informações prestadas no Id. 204466690.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 204958662).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Desembargador
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
WESLEY DA SILVA NASCIMENTO
foi preso em flagrante no dia 21/02/2024, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

O impetrante alega que a decisão de manter a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação adequada, pois ausentes elementos concretos e motivos válidos, já que os requisitos para a detenção não estariam presentes.

Do caderno processual constato que o juízo de origem justificou a necessidade de preservar a ordem pública, considerando a gravidade evidente da infração penal e a existência de registros criminais. Confira-se:

“(...) a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 34 (trinta e quatro) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 16 gramas e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro/moeda corrente.

(...)

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a autuada praticou supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7. Ainda é de ponderar que o indiciado possui registros criminais pelo crime de posse de drogas ilegal, sendo les: 1) autos nº 1004308-89.2022.8.11.0008 - Comarca de Barra do Bugres-MT; 2) autos nº 1004308-89.2022.8.11.0008 – Comarca de Cuiabá-MT; 3) autos nº 1000354-82.2023.8.11.0078 – Comarca de Sapezal-MT.

8. Impende destacar que é possível extrair do depoimento das testemunhas PM FABIO DE SOUZA DIAS (ID n. 142126313) e PM UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA (ID n. 142126314) que a equipe policial recebeu denúncia informando a localização do suspeito do crime de roubo (Boletim de Ocorrência nº 2024.52834), ocorrido no dia 20/02/2024, em um sítio próximo ao distrito de Nova Fernandópolis-MT. Em diligência ao endereço informado, fora proferida ordem de parada ao acusado que, por sua vez, empreendeu em fuga, pulando muros de residências próximas, sendo capturado no telhado de uma casa e encontrado sob sua posse 34 (trinta e quatro) porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em moeda nacional e notas picadas.

(...)

9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

(...)

16. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

17. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva do indiciado, medida cabível”
(Id. 203780231).

O juiz de origem fundamentou a decisão concluindo neste momento processual que a detenção preventiva do acusado, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência em crimes.

Entretanto, o que se denota dos autos é que nos 02 (dois) únicos processos citados pela decisão hostilizada (autos n.
1004308-89.2022.8.11.0008
e
1000354-82.2023.8.11.0078
), não houve condenação do paciente
.
No primeiro deles houve a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Já o segundo foi a pedido do Ministério Público (ausência de justa causa).

Com isso, a argumentação do juízo de primeiro grau de que o histórico criminal do paciente aliados à evidência de autoria e materialidade seriam suficientes para manutenção de sua prisão não se mostra, a meu sentir, devidamente fundamentada.

Portanto, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme exegese do art. 5º, LVII, da CF/88, as ações penais que resultaram em extinção da punibilidade, da mesma forma que inquéritos policiais ou processos em andamento, não devem ser considerados como maus antecedentes.

Outrossim, ao justificar a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, a decisão de origem não aponta satisfatoriamente a presença do “
periculum libertatis
”.

Contudo a desproporcionalidade da medida cautelar, na específica hipótese dos autos se vislumbra de plano, já que a decisão entendeu devida a prisão preventiva do paciente com base na gravidade abstrata do delito, sem, no entanto, ter apontado elementos concretos que, efetivamente, ao menos evidenciassem que o acusado, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou econômica ou ainda se furtar à aplicação da lei penal.

Ao que tudo indica a determinação de segregação provisória se deu pelo fato de o paciente possuir reiteração criminosa por delitos de mesma natureza.

Tendo em vista que o paciente
não ostenta antecedentes e o delito por ele em tese praticado não envolveu violência ou grave ameaça, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição da liberdade do paciente, pelo que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese.

Com efeito dispõe o art. 282 do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifo nosso).

Considerando a condição inicial de ser o acusado tecnicamente primário, a ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
.” (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (grifo nosso).

Embora a quantidade de entorpecente apreendida como o acusado
não seja expressiva
(16 gramas de pasta-base de cocaína), a divisão em 34 (trinta e quatro) porções, conforme Auto de Constatação (Id. 203780232 - pp. 60/62), sugere sua preparação para o comércio de entorpecentes, tanto que se observa o fato de o paciente se declarar desempregado (Id. 203780232 - p. 68), mas com ele, ter sido apreendido, além da droga, dinheiro em espécie “em notas picadas”, conforme constante no Despacho n. 2024.3.39164 - BO 2024.54001:

“Durante a abordagem e busca pessoal,
foram encontradas com o suspeito uma carteira de cigarros contendo 34 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 100,00 em moeda nacional, além de notas picadas nos valores de R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 2,00
.

(...)

Nesse contexto, é imperativo ressaltar que a detenção de Wesley da Silva Nascimento se deu em razão de elementos suficientes que apontam para a sua suposta vinculação com o tráfico de drogas e possível envolvimento em atividades delituosas, conforme narrado”
(grifo nosso) (Id. 203780232 - p. 42).

Conquanto os predicados do paciente (primariedade, emprego lícito e residência fixa) não garantam, de forma automática, a liberdade do acusado, na hipótese dos autos, obedecendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e observando a natureza da infração e as circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a atividade criminosa, entendo que embora o auto de prisão em flagrante delito, o Termo de Exibição e Apreensão, o depoimento dos policiais militares e o Auto de Constatação de Entorpecente (Id. 203780232 - pp. 40/62) constatem os indícios de autoria e materialidade delitiva, a manutenção da segregação do paciente se mostra desarrazoada, nada obstando que haja a substituição por aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade do mesmo para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou até mesmo que dificulte sua localização.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Wesley da Silva Nascimento
, concedendo-lhe a liberdade provisória, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

- comparecimento a todos os atos judiciais, além de periodicamente no prazo e nas condições a serem fixadas na origem, para fins de informar e justificar suas atividades;

- proibição de frequentar bares e casas noturnas;

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

COMUNIQUE-SE ao Juízo “
a quo
” para expedição do alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024